Tribunal: TJSP
Processo: 1020112-03.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO MORAL. Duplicata mercantil. Protesto. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que visa à reforma da sentença para o integral acolhimento do pedido inicial. NÃO CONHECIMENTO. Ação que versa título executivo extrajudicial e sustação de protesto. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO MORAL. Duplicata mercantil. Protesto. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que visa à reforma da sentença para o integral acolhimento do pedido inicial. NÃO CONHECIMENTO. Ação que versa título executivo extrajudicial e sustação de protesto. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso II, item II.3, da Resolução n° 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367867
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020112-03.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALERIA DE
OLIVEIRA PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BEM ESTAR SERVIÇOS E
DIAGNOSTICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
CONHECIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020112-03.2019.8.26.0100 -Voto no 18.059
2
VOTO No : 18.059
APELAÇÃO No :
1020112-03.2019.8.26.0100
COMARCA :
SÃO PAULO CENTRAL - 45a VARA
APELANTE :
VALERIA DE OLIVEIRA PINHEIRO
APELADA :
BEM ESTAR SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS LTDA.
JUIZ :
GUILHERME FERREIRA DA CRUZ
*AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO MORAL. Duplicata mercantil.
Protesto. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora,
que visa à reforma da sentença para o integral acolhimento do
pedido inicial. NÃO CONHECIMENTO. Ação que versa título
executivo extrajudicial e sustação de protesto. Matéria que se
insere na competência de uma das Câmaras que compõem a
Subseção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) deste
E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso II, item II.3,
da Resolução n° 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...a) JULGO IMPROCEDENTE a ação. Sucumbente,
arca a autora com as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios de 15% do valor da causa (R$ 24.941,45), corrigido da
propositura (08.03.2019). b) JULGO PROCEDENTE a reconvenção para
CONDENAR Valéria de Oliveira Pinheiro ao pagamento de R$ 4.573,20,
corrigidos e com juros de mora (1% a.m.) de 10.12.2018. Sucumbente, arca a
reconvinda com as custas e as despesas processuais a lide paralela, bem
como honorários advocatícios de 15% sobre o total da condenação. Há de se
respeitar, nos dois casos, a gratuidade. REVOGO, por fim, a r. decisão de fls.
97/98 e, em consequência, DETERMINO seja oficiado ao 6o Tabelião de
Protesto de Letras e Títulos de São Paulo liberando o ato restritivo antes
sustado. Instrua-se com cópia de fls. 33 (“sic”, fls. 152/155).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020112-03.2019.8.26.0100 -Voto no 18.059
3
Inconformada, apela a autora visando à reforma da
sentença para o integral acolhimento do pedido inicial (fls. 157/162).
Anotado o Recurso (fl. 163), a Clínica ré apresentou
contrarrazões pugnando a manutenção da sentença (fls. 167/178).
É o relatório, adotado o de fls. 95/96.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu
a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...a) JULGO IMPROCEDENTE
a ação. Sucumbente, arca a autora com as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios de 15% do valor da causa (R$ 24.941,45),
corrigido da propositura (08.03.2019). b) JULGO PROCEDENTE a
reconvenção para CONDENAR Valéria de Oliveira Pinheiro ao pagamento
de R$ 4.573,20, corrigidos e com juros de mora (1% a.m.) de 10.12.2018.
Sucumbente, arca a reconvinda com as custas e as despesas processuais a
lide paralela, bem como honorários advocatícios de 15% sobre o total da
condenação. Há de se respeitar, nos dois casos, a gratuidade. REVOGO, por
fim, a r. decisão de fls. 97/98 e, em consequência, DETERMINO seja oficiado
ao 6o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo liberando o ato
restritivo antes sustado. Instrua-se com cópia de fls. 33 (“sic”, fls. 152/155).
Ao que se colhe dos autos, a Clínica ré, ora apelada,
encaminhou a protesto a duplicata mercantil correspondente ao título no
11460494, vencido no dia 10 de dezembro de 2018, para o 6a Tabelião de
Protesto de Letras e Títulos desta Capital, que notificou a autora, ora apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020112-03.2019.8.26.0100 -Voto no 18.059
4
para pagamento de R$ 4.941,45 (v. fl. 33).
Segundo a inicial, a autora contratou a ré para
realização do acompanhamento nutricional, tendo sido ajustado preço de R$
248,00; foi surpreendida com a cobrança de 4.573,20, referente a noventa e
um (91) exames cujo reembolso teria sido negado pelo convênio médico, daí
a Ação, com pedido de sustação do protesto ou de cancelamento de seus
efeitos, declaração de inexigibilidade do débito e indenização moral (fls.
1/14).
Contudo, o Recurso não comporta conhecimento por
esta Câmara.
É que as ações e execuções de insolvência civil e as
execuções singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial,
as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a
decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e
semelhantes, bem como ações de recuperação ou substituição de título ao
portador, não são de competência desta Câmara, a teor do disposto artigo 5o,
inciso II, item II.3, da Resolução n° 623/2013 desta Corte. Assim, a
competência para o exame deste Recurso é de uma das Câmaras da 11a a 24a,
37a e 38a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Ressalta-se que, conforme previsto no artigo 103, do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “a competência dos diversos
órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária, ou o réu tenha arguido fatos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020112-03.2019.8.26.0100 -Voto no 18.059
5
circunstâncias que possam modificá-la”.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Recurso,
com determinação de remessa dos autos para uma das Câmaras da Seção de
Direito Privado II (11a a 24a , 37a e 38a Câmaras) desta E. Corte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1037776-18.2017.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Telefonia
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/08/2019
Data de publicação: 27/08/2019
Ementa: Processual. Ação declaratória de inexigibilidade de títulos protestados (duplicatas de
serviço). Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Reconhecimento da incompetência desta C.
27a Câmara de Direito Privado. Competência que é de uma das Câmaras da C. Segunda Subseção de
Direito Privado (artigo 5o, inciso I, item II.3, da Resolução n. 623/2013 deste E. Tribunal). RECURSO
NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição
0002543-97.2017.8.26.0157
Classe/Assunto: Apelação Cível / Compra e Venda
Relator(a): Alfredo Attié
Comarca: Cubatão
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/07/2016
Data de publicação: 18/09/2019
Ementa: COMPRA E VENDA. EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES. Título de crédito.
Duplicatas protestadas. Matéria inserida na competência recursal das Câmaras numeradas entre 11a
a 24a e 37a e 38a, nos termos da Resolução n° 623/2013 (art. 5o, inciso II, II.3) do Órgão Especial do
Tribunal de Justiça. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE
REDISTRIBUIÇÃO.
1031874-27.2016.8.26.0001
Classe/Assunto: Apelação Cível / Compra e Venda
Relator(a): Lino Machado
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/10/2019
Data de publicação: 17/10/2019
Ementa: Apelação Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com suspensão de protesto
Matéria que não se insere no rol de situações que atraem a competência da Terceira Subseção de
Direito Privado. Depreende-se dos autos que o pedido de declaração de inexigibilidade da obrigação
está fundado na invalidade do título, como se pode constatar pela leitura da inicial. Importante notar,
portanto, que o pedido deduzido pela autora não está relacionado a nenhuma das hipóteses em que a
competência para julgamento da demanda cabe à Terceira Subseção de Direito Privado, pois se trata
de pedido de declaração de inexigibilidade fundado na nulidade da duplicata, emitida em situação
não prevista em nenhuma das hipóteses legais. A competência para julgamento, salvo melhor juízo, é
da Segunda Subseção de Direito Privado, nos termos do preconizam as regras do artigo 103 do
Regimento Interno e do artigo 5o, II, item 3, da Resolução no 623/2013 desta Corte. Apelação não
conhecida, suscitado o conflito de competência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020112-03.2019.8.26.0100 -Voto no 18.059
6

2157180-84.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Relator(a): Vianna Cotrim
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/07/2019
Data de publicação: 24/07/2019
Ementa: Tutela cautelar antecedente Sustação de protesto Duplicatas mercantis Matéria cuja
competência não se insere dentre aquelas cometidas à 25a à 36a Câmaras de Direito Privado Recurso
não conhecido.

2054715-94.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Relator(a): Adilson de Araujo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/04/2019
Data de publicação: 16/04/2019
Ementa: COMPETÊNCIA RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE
MATERIAL DE SISTEMA DE APRENDIZAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO, CUJA DEMANDA PRINCIPAL ESTÁ LASTREADA EM PROTESTO DE
DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO. OBJETO LITIGIOSO DO PROCESSO
AMPARADO NO INADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DAS
11a À 24a, 37a E 38a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 623/2013 (ART. 5o, II.3). RECURSO NÃO CONHECIDO.
REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. Agravo de instrumento tirado de embargos à execução em que a
agravante-exequente busca modificar a afastar a decisão que acolheu a preliminar de incompetência do
Juízo e determinou a remessa dos autos para a comarca de Juazeiro-BA, foro de domicílio do agravado-
executado, local onde houve o protesto das duplicatas mercantis, fundamento adotado também na
decisão interlocutória a deslocar a competência. Todavia, esta matéria não está afeta à competência da
Terceira Subseção de Direito Privado. A competência recursal é da 11a a 24a, bem como da 37a a 38a
Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, II.3, da Resolução 623/2013 desta Corte.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso pela
manifesta incompetência material desta 27a Câmara de Direito Privado,
determinando-se desde logo a redistribuição para uma das Câmaras que
compõem a Subseção de Direito Privado II, com as cautelas de rigor.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora